Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação. Reversão de aposentadoria por invalidez. Reabilitação funcional não verificada. Laudo judicial contrário à pretensão. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta com o objetivo de anular o ato administrativo de aposentadoria, sob o fundamento de que está apta ao retorno ao trabalho, ao menos em função readaptada, requerendo sua reintegração ao serviço público. A sentença de origem julgou improcedente o pedido, com base em laudo pericial oficial que concluiu pela incapacidade definitiva da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais para a reversão de aposentadoria por invalidez, com base na alegada reabilitação da servidora, nos termos do art. 34, I, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reversão de aposentadoria por invalidez exige comprovação, por junta médica oficial, da reabilitação do servidor, nos termos do art. 34 da LC/DF n.o 840/2011.
4. A prova pericial judicial realizada concluiu pela incapacidade definitiva da apelante para o cargo anteriormente ocupado, inclusive em função readaptada, diante da natureza degenerativa da enfermidade.
5. Relatórios médicos particulares não se sobrepõem ao laudo pericial oficial produzido sob o crivo do contraditório. Ausente comprovação da reabilitação funcional, inviável a reversão pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. A reversão da aposentadoria por invalidez exige comprovação da reabilitação funcional do servidor, por meio de junta médica oficial. 2. A prova pericial judicial, quando realizada de forma técnica e fundamentada, prevalece sobre atestados médicos particulares para aferição da capacidade laboral.”
_________
Dispositivos relevantes citados: LC do DF n.o 840/2011, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1838952, 0701526-66.2022.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 20/03/2024, p. 11/04/2024.